Tribunal: TJBA
Processo: 0765455-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765455-23.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: POUSADA DE ATENDIMENTO LTDA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ABAIXO DE DEZ MIL REAIS. APLICAÇÃO DO TEMA/STF 1.184. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária. 2. A execução, ajuizada em 2018 para cobrança de crédito tributário de TFF (exercício 2016) no valor original de R$ 2.222,78, foi extinta pelo juízo de piso com base na falta de interesse de agir decorrente do baixo valor da dívida e da ineficiência da medida judicial, aplicando-se o Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 3. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 4. A suposta violação à autonomia municipal e à competência do ente federado para definir o piso de ajuizamento de suas execuções fiscais (Lei Municipal nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022). 5. A verificação da ausência de interesse de agir sob o viés da utilidade e da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 7. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a matéria, estabeleceu o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil ou sem localização de bens, critério este que deve prevalecer para fins de racionalização da gestão judiciária. 8. A existência de legislação municipal fixando piso inferior (R$ 2.300,00) não obriga o Poder Judiciário a processar demandas antieconômicas, mormente quando o custo do processo supera o benefício pretendido e não há demonstração de esgotamento efetivo de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto. 9. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a política judiciária nacional e os precedentes vinculantes da Corte Suprema, inexistindo elementos novos no agravo interno aptos a modificar o julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que legislação local estabeleça piso inferior para o ajuizamento, quando evidenciada a ineficiência da medida judicial frente ao custo do processo e a existência de meios extrajudiciais de cobrança." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0765455-23.2018.8.05.0001, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como parte agravada, POUSADA DE ATENDIMENTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de __________________ de __________. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça